Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-26.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012380-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERACAO LTDA - CNPJ: 13.845.070/0001-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - — MANDADO DE SEGURANÇA — ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO (REF) — NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE — IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA — ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Presentes fortes indícios de irregularidade na Escrituração Fiscal Digital (EFD), não se constata a existência de manifesta ilegalidade na imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte decorrente do enquadramento no Regime Especial de Fiscalização (REF), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1016388-20.2021.811.0041, impetrado por Empresa Guiratinguense de Mineração Ltda em face de suposto ato ilegal do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, deferiu o pedido liminar para determinar o imediato restabelecimento e liberação da emissão eletrônica de documentos fiscais pela impetrante, mediante comprovação nos autos, sob pena de multa diária.

O Estado de Mato Grosso, relata que a ação foi ajuizada para questionar a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica pelo impetrante, sob o argumento que o ato acaba por inviabilizar o exercício de suas atividades.

Suscita o desacerto da decisão agravada haja vista que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da empresa que está enquadrada no regime especial de fiscalização podendo perfeitamente emitir documentação fiscal nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais).

Assevera que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica encontra assento nos arts. 34 da Lei n.º 7.098/98 e 2º e 4º, inc. V, da Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.

Ao final, alega que referida medida possibilita o acompanhamento mais próximo do contribuinte, utilizando da estrutura para verificação, a cada operação, dentre outros, inexistindo supressão de direito ou imposição de nova obrigatoriedade.

O efeito suspensivo foi indeferido. (id. 98557993)

Sem contrarrazões. (id. 102438468)

O órgão ministerial em parecer de lavra de seu representante Dr. Flavio Cezar Fachone, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1016388-20.2021.811.0041, impetrado por Empresa Guiratinguense de Mineração Ltda em face de suposto ato ilegal do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, deferiu o pedido liminar para determinar o imediato restabelecimento e liberação da emissão eletrônica de documentos fiscais pela impetrante, mediante comprovação nos autos, sob pena de multa diária.

Ao analisar o conjunto probatório dos autos o juízo de piso concedeu a antecipação de tutela nos seguintes termos:

“(...)

O motivo da suspensão administrativa aparentemente foi motivado por “omissão na entrega de escrituração fiscal”. No entanto, a prova apresentada pela impetrante direciona a análise para ilegalidade administrativa ante o envio dos documentos fiscais pela empresa contribuinte. Além do mais, não há, ao que parece, instauração do contraditório pela administração pública antes da aplicação de sanção máxima (suspensão de emissão de NFe).

Há, neste aspecto, flagrante violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório porquanto, ao que tudo indica, não foi oportunizada prévia manifestação das partes.

Não se está aqui a admitir, sobretudo, em caráter liminar, a (ir) regularidade fiscal da empresa contribuinte e/ou da ação administrativa, porém, atos exacerbados que violam os princípios constitucionais devem ser coibidos para garantia da verdade real.

A aparente violação ao devido processual legal macula a decisão de suspensão da emissão de notas fiscais da empresa impetrante, por este fato, reside nos autos, a presença dos requisitos necessários a concessão da medida pretendida.

Ainda que esse não seja o fato preponderante da suspensão administrativa, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou pela inconstitucionalidade da inclusão do contribuinte inadimplente em regime diferenciado, por afronta ao princípio da reserva legal, bem como da restrição a livre iniciativa ao comércio, que já estes, por corolário lógico, ficam coagidos a cumprir o regime pena de apreensão de suas mercadorias e demais sanções tributários, o que por si só, já viola direito líquido e certo e evidencia o
fummus boni iuris.
(Precedente: AI em RE 784.651/SE)

Nestas condições, com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO

o pedido liminar e, via de consequência, determino o imediato restabelecimento e liberação da emissão eletrônica de documentos fiscais pela impetrante EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERAÇÃO LTDA, CNPJ n° 13.845.070/0001-92 mediante comprovação nos autos, até julgamento de mérito, pena de multa diária. (id. 56889739)

Como se verifica, a medida deferida foi fundamentada na inobservância ao devido processo administrativo tributário.

Ocorre que, o Agravante esclareceu, por meio do documento Informação n. 048/2011 – CMTE/SUCOM/SEFAZ-MT, da coordenadoria de Monitoramento eletrônico que o contribuinte foi cientificado para prestar esclarecimentos sobre a prática reiterada de falta de recolhimento de ICMS sendo constatado que no período de janeiro de 2019 a janeiro de 2021 deixou de recolher R$ 1,4 milhões em valores nominais.

Daí que, pelo fato de não ter atendido à intimação do fisco, foi seu enquadramento em Regime de Fiscalização.

Logo, ao que se afigura, o Agravado teve oportunidade de se manifestar após a notificação, o que afasta o argumento de que não lhe foi oportunizada ampla defesa.

Outrossim, o artigo 17, inc. XVIII, da Lei Estadual n. 7.098/98, atribui ao contribuinte a obrigação em acessar diariamente a escrituração fiscal, a fim de verificar as notificações e comunicações administrativo-tributárias que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias, como se infere:

“ Art. 17 São obrigações do contribuinte:

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)”. [grifei]

Logo, este juízo de cognição inicial, revela que a inclusão da agravada no Regime Especial de fiscalização, não se revestiu de ilegalidade, já que foi emitida notificação e intimação, sendo dever do contribuinte o acesso a escrituração fiscal para verificar suas notificações e comunicações.

Ademais, a inclusão da empresa, temporariamente, no Regime Especial de Fiscalização, não implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento das atividades econômicas, sendo possível emitir notas.

Sendo assim, autorizadas as medidas em situações excepcionais por meio de lei, como é o caso, já que previsto no art. 34 da Lei Estadual n. 7.098/98, bem como em regulamento, não há falar, prima facie, em desrespeito ao princípio constitucional do livre exercício da economia.

Além disso, a aplicação cautelar do controle especial da emissão das notas fiscais concede a empresa-agravada o direito de emitir Nota Fiscal Avulsa ou de Conhecimento de Transporte Avulso, conforme o caso, na Agência Fazendária, a cada operação de saída ou prestação de serviço, em substituição a nota fiscal eletrônica.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para afastar o deferimento liminar do pedido até o julgamento do mérito da ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022